Tribunal: TCU
Processo: 020.692/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de denúncia, veiculada em vários expedientes de idêntico teor, contra ato do Conselho Federal dos Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) que regulamentou a atuação dos profissionais fisioterapeutas na utilização da toxina botulínica, desde que cumpridos os requisitos ali estabelecidos (Acórdão Coffito 609, de 11/5/2023), Considerando que o Coffito agiu no exercício das suas competências legais de normatização e fiscalização do exercício profissional; Considerando que o TCU não realiza o controle de mérito sobre os atos dos conselhos profissionais emitidos no exercício de sua atividade finalística de regulamentação do exercício profissional; Considerando que somente incumbe ao Tribunal o controle externo da gestão dos bens e recursos públicos, em auxílio ao Congresso Nacional, a teor dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal; Considerando que o interesse público que justifica a atuação desta Corte de Conta é o que diz respeito aos valores jurídicos tutelados pelo Tribunal, por expressa determinação constitucional, a saber, a legitimidade, a legalidade e a economicidade na guarda e no emprego dos bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento, em auxílio ao Congresso Nacional. Considerando que a jurisdição desta Corte de Contas somente se faz presente em face de atos que tenham repercussão sobre as finanças públicas e a execução do orçamento, ou seja, sobre atos que envolvam a gestão do patrimônio público e a realização da receita e da despesa ( Acórdão 310/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria); Considerando que não cabe ao TCU atuar como guardião geral da legalidade, tampouco de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo; e Considerando a ausência de competência desta Corte para o trato da matéria trazida pelos denunciantes. ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; em indeferir, por consequência, os pedidos de medida cautelar; em retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; e em determinar o arquivamento, dando ciência aos denunciantes e ao Coffito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.692/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.